Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE AUDIÊNCIA. INCABÍVEIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE TIPO QUANTO À MENORIDADE. INVIÁVEL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de importunação sexual, após desclassificação da imputação de estupro, e de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, em concurso material, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária à vítima, além da fixação de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de diligência complementar após a instrução e as intervenções judiciais na audiência configuram cerceamento de defesa ou nulidade do ato; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a prática do crime de importunação sexual; (iii) determinar se há prova suficiente do fornecimento de bebida alcoólica à adolescente e se o agente incorreu em erro de tipo quanto à menoridade da vítima; e, (iv) definir se devem ser mantidas a prestação pecuniária e a indenização mínima fixadas na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de ofício para apurar eventual exame de alcoolemia não gera cerceamento de defesa, porque o art. 243 do ECA tipifica crime formal e de ação múltipla, consumado com o simples fornecer ou servir bebida alcoólica a menor de dezoito anos, sendo desnecessária prova pericial de ingestão ou teor alcoólico.
4. As intervenções do magistrado na audiência não acarretam nulidade quando se destinam a impedir perguntas repetitivas, impertinentes ou constrangedoras, especialmente para resguardar a dignidade da vítima, nos termos do art. 400-A do CPP, sem supressão de questão essencial à defesa.
5. O delito de importunação sexual prescinde de vestígios materiais, por se tratar de crime de mera conduta, de modo que a palavra da vítima assume especial relevo quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

6. A aceitação de companhia, deslocamento ou consumo de bebida não autoriza inferir consentimento para prática de atos libidinosos, porque interação social não se confunde com anuência para contato íntimo.

7. O art. 243 do ECA dispensa prova técnica da ingestão de álcool, bastando a comprovação de que o agente ofereceu ou forneceu bebida alcoólica à adolescente.
8. A ausência de sinais aparentes de embriaguez não descaracteriza o delito do art. 243 do ECA, porque o tipo penal não exige resultado naturalístico e a ingestão de apenas uma dose não implica, necessariamente, alteração psicomotora perceptível.

9. Não há erro de tipo quanto à menoridade quando o conjunto probatório demonstra que a condição de adolescente da vítima era conhecida ou cognoscível pelo agente.

10. A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade pode ser cumulada com a indenização mínima por danos morais, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

11. Em crimes sexuais, o dano moral é presumido, mas o valor da reparação mínima pode ser reduzido para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos citados: CPP, arts. 383, 402, 563, 212, 400-A, 386, VII, 386, III, e 387, IV; CP, arts. 20, 33, § 2o, “c”, 44, 44, § 2o, 45, § 1o, 59, 68, 69, 213 e 215-A; ECA, art. 243.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1952433, 0702043-79.2023.8.07.0004, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024, DJe 13/12/2024.